Tribunal: TCU
Processo: 017.117/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e os condenou em débito e ao pagamento de multa em razão de irregularidades na execução de convênio para a realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recursos de reconsideração interpostos pela Premium Avança Brasil e Cláudia Gomes de Melo, presidente dessa entidade; por Cleone Luiz Gomes, responsável legal da empresa LBS Transportes e Eventos Ltda. - ME; e pelo Instituto Caminho das Artes (ICA) e Isaias Alves Alexandre, na condição de dirigente, contra o Acórdão 2682/2018-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa, dentre outras medidas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 2682/2018-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.